Tribunal: TJES
Processo: 5018966-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018966-45.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENA RIANI RODRIGUES e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IMUNOGLOBULINA HUMANA. DIAGNÓSTICO DE MÚLTIPLAS DOENÇAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. INEFICÁCIA DE OUTROS TRATAMENTOS. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONTRATAÇÃO DE HONORÁRIOS QUE NÃO INTEGRA OS DANOS MATERIAIS. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE INDICADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer proposta por consumidor em face do plano de saúde. Consumidora diagnosticada com múltiplas doenças (artrite idiopática juvenil [artrite reumatoide], síndrome de Sjogren, mononeurite confluente múltipla, hipotensão ortostática, bexiga neurogênica hipoativa e hipotireoidismo de Hashimoto) e com prescrição médica para tratamento com imunoglobulina humana, dada a ineficiência dos demais fármacos e tratamentos anteriormente utilizados. 2. Conforme entendimento do c.STJ, “a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada” (AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP). Possibilidade de apuração do valor do tratamento que corresponderá ao correto valor atribuído pela parte na petição inicial. 3. Segundo o c. STJ, “é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE). Precedentes do e. TJES em sentido semelhante. 4. Dano moral configurado e valor arbitrado (R$ 3.000,00 - três mil reais) que se encontra dentro dos parâmetros hodiernamente adotados pelo e. TJES. 5. A “a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça” (c. STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP). 6. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido, apenas para manter o valor da causa indicado na petição inicial. 7. Recurso da operadora do plano de saúde conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso da parte Autora e negar provimento ao recurso da parte Requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5018966-45.2021.8.08.0048

APELANTES/APELADOS: UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e LORENA RIANI RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito dos recursos interpostos pelas partes tanto nesta Ação quanto na demanda conexa (n.º 5019514-70.2021.8.08.0048), informo a Vossas Excelências que Lorena Riani, diagnosticada com uma série de doenças (Artrite Idiopática Juvenil [Artrite Reumatoide], Síndrome de Sjogren, Mononeurite Confluente Múltipla, Hipotensão Ortostática, Bexiga Neurogênica Hipoativa e Hipotireoidismo de Hashimoto), ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face da Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico.

Na petição inicial a Autora narrou que, em razão de suas doenças, os médicos que a acompanham prescreveram o tratamento com infusão de himunoglobulina humana, tratamento este que fora, nos termos da petição inicial, indevidamente recusado pela Unimed, daí, pois, o ajuizamento das demandas.

Após o regular trâmite do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença de id 5510433, integrada no id 5510442, na qual assim concluiu:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré na obrigação de autorizar e custear integralmente o tratamento da parte autora com o uso do medicamento IMUNOGLOBULINA HUMANA, nos termos da prescrição médica, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, bem como para condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada uma das ações (totalizando, portanto, R$ 6.000,00), corrigidos monetariamente e com juros de mora a partir desta data, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento de que os juros moratórios devem fluir, no caso de indenização por dano moral, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização.

IMPROCEDENTE o pedido de condenação do réu em danos materiais, alusivos aos honorários contratuais – processo nº 5019514-70.2021.8.08.0048 (virtualizado o processo físico de nº 0005764-86.2021.8.08.0048).

Por fim, dou por EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Dos honorários:

Processo nº 5019514-70.2021.8.08.0048 (virtualizado o processo físico de nº 0005764-86.2021.8.08.0048):

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o réu a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada uma, suspensa a exigibilidade com relação à requerente.

Processo nº 5018966-45.2021.8.08.0048:

Mercê da sucumbência, condeno o réu a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

As duas partes interpuseram os recursos ora em julgamento; a Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico no id 5510439 e a Autora da demanda no id 5510444. Passo, pois, a examinar os apelos interpostos pelas partes, a iniciar por aquele aviado no id 5510444.

Apelação Cível interposta por Lorena Riani Rodrigues

Nas razões de seu recurso a Autora da demanda, ora Apelante, aduz que houve indevida correção do valor da causa pelo MM. Juiz
a quo
e, ainda, que os danos morais deveriam ter sido arbitrados em montante mais elevado, bem assim que os honorários contratuais de seus Patronos deveriam ser considerados como danos materiais indenizáveis.

De início rejeito a pretensão recursal relativa à indenização por danos materiais, já que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é bem clara ao estabelecer que a contratação de Advogado para ajuizamento de ação judicial constitui ônus que não pode ser repassado à parte contrária na hipótese de procedência do pedido, porquanto é inerente ao exercício dos direitos constitucionais decorrentes do devido processo legal. Neste sentido:

(...). O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
" (STJ, AgRg no AREsp 516.277/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 04/09/2014). Nesse sentido: STJ, AgInt na PET no AREsp 834.691/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/02/2019; REsp 1.696.910/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017; AgRg no AgRg no REsp 1.478.820/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/04/2016; AgRg no AREsp 810.591/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 15/02/2016. IV. Na hipótese, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência sedimentada nesta Corte, merece ser mantida a decisão ora agravada, que conheceu do Agravo, para dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de São Paulo, a fim de reconhecer a impossibilidade de a Municipalidade arcar com os honorários contratuais do profissional contratado pela parte autora. (...). (AgInt no AREsp n. 2.135.717/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). (Sem grifo no original).

(...).
É incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. Precedentes
. (...). (AgInt no AREsp n. 2.126.091/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). (Sem grifo no original).

(...).
A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora
. Precedentes: EREsp. 1.507.864/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/4/2016, DJe 11/5/2016 e EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/6/2012, DJe 28/6/2012). (...). (AgInt no AREsp n. 1.254.623/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019). (Sem grifo no original).

Em relação à correção, de ofício, do valor da causa, depreende-se dos autos que a Apelante atribuiu à demanda o montante equivalente à R$347.300,80 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos reais e oitenta centavos).

Na Sentença o Magistrado
a quo
assim dispôs quando concluiu por corrigir o valor dado à causa:

“Corrijo, de ofício, o valor da causa, para fins de fixá-las no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando que a pretensão recai sobre obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento a longo prazo, ainda, danos morais, sendo que, tocante ao primeiro, evidenciou-se que o valor unitário da medicação é de R$ 2.260.00 (ID 10959669, dos autos de nº 5018966-45.2021.8.08.0048.”

A Apelante, para justificar o valor da causa naquele montante antes informado (R$ 347.300,80), sustenta que o preço do medicamento indicado na petição inicial seria de R$ 2.131,20 (dois mil cento e trinta e um reais e vinte centavos), conforme página 06 das razões recursais, de modo que:

“(...) ao calcular os 6 ciclos ou 150 frascos que a Apelante necessitava ao valor de R$ 2.131,20 (dois mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos) cada frasco, chegou-se a soma de R$ 319.880,00 (trezentos e dezenove mil oitocentos e oitenta reais).” (Página 06).

O argumento da Apelante, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ, a exemplo do seguinte julgado em caso bem semelhante à dos autos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. MONTANTE PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada" (AgInt no AREsp n. 2.100.420/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). 2.
Na hipótese dos autos, o tratamento quimioterápico do mioma múltiplo pelo protocolo RD (Lenaidomida e Dexametasona) para 12 ciclos de 28 dias - indevidamente negado pelo plano de saúde - custava R$ 230.360,92 (duzentos e trinta mil, trezentos e sessenta reais e noventa e dois centavos), o que equivale ao valor da causa conforme indicado na petição inicial
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.057.889/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). (Sem grifo no original).

Como na hipótese dos autos o custeio do tratamento buscado pela Apelante é economicamente aferível, de rigor o provimento do recurso neste ponto em questão, já que o cálculo exposto nas razões recursais encontra respaldo nas provas produzidas pelas partes.

A Apelante também contesta o valor fixado pelo MM. Juiz
a quo
a título de danos morais (R$3.000,00 em cada demanda, no total de R$6.000,00), o qual considera baixo sobretudo na segunda demanda (n.º 5018966-45.2021.8.08.0048), ajuizada por força, segundo se defende nas razões recursais, do descumprimento da ordem proferida na primeira demanda (n.º 5019514-70.2021.8.08.0048).

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, sua irresignação, no ponto ora em exame, não é capaz de prosperar, porquanto a discussão sobre adimplemento ou inadimplemento de cláusulas contratuais, em regra, não implica em danos a direitos da personalidade, exceto nos casos - como se viu nos autos - em que há extrapolação da questão contratual.

Assim, mesmo reconhecendo que, na hipótese, dos autos, a discussão extrapolou o âmbito puramente contratual, o valor fixado na Sentença não diverge do entendimento hodiernamente fixado neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OLAPARIBE (LYNPARZA). RECUSA NO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não cabe à operadora do plano de saúde limitar ou excluir no contrato de prestação de serviços o tratamento indicado ao restabelecimento da usuária, se há previsão de cobertura para a doença. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não escolher o tipo de tratamento, medicamento ou material prescrito pelo médico. Precedente do STJ. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes do STJ. 3. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de antineoplásicos orais, caso dos autos. 4. O descumprimento contratual que culmina em negativa de cobertura para procedimento crucial para garantir a saúde de usuária, acarreta a recomposição dos danos morais sofridos. 5.
É possível a revisão do montante da indenização por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso, pois o valor da indenização, arbitrada em R$ 3.000,00 se mostra justa e adequada
. 6. Por se cuidar de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, na forma do disposto no art. 405, do CC. 7. A base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação, inclui a obrigação de dar, consubstanciada no valor da cobertura indevidamente negada, além da indenização por danos morais. Precedentes do STJ. 8. Recursos parcialmente providos. (Apelação Cível n.º 0001472-24.2020.8.08.0006, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Jr., julgado pela Segunda Câmara Cível em 21.06.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO E EQUOTERAPIA. INDICAÇÃO MÉDICA. AUSENTES REQUISITOS. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do tratamento com fonoaudiólogo especializado em disfagia indicado ao beneficiário, cumpre dizer que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é exemplificativo, reputando-se abusiva a negativa da operadora de saúde de tratamento prescrito pelo médico, quando necessário para o cuidado de enfermidade prevista no contrato” (AgInt no REsp n. 1.947.720/SP). 2. A Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em conceder o tratamento de equoterapia a beneficiários que apresentem transtornos globais do desenvolvimento, desde que haja parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica, conforme disciplina Lei nº 13.830/2019. 3. In casu, apenas foi apresentado sucinto laudo de neuropediatra, conforme se verifica do laudo anexo à fl. 83v, não restando devidamente preenchidos os requisitos que autorizam a concessão do tratamento pleiteado, sendo de rigor o afastamento de tal obrigação. 4.
A jurisprudência do STJ é assente em reconhecer “o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada” (STJ, AgInt no REsp 1925823/DF), motivo pelo qual mantém-se a condenação ao Apelante no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais
. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0000528-90.2021.8.08.0069, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 10.04.2024). (Sem grifo no original).

Com a manutenção do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco que a Apelante ainda questiona a distribuição da verba honorária, assim fixada pelo MM. Juiz
a quo
:

“Em razão da sucumbência recíproca, condeno o réu a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada uma, suspensa a exigibilidade com relação à requerente.”

Nas razões de seu recurso a Apelante alega que busca:

“(...) reformar a sentença no sentido de esclarecer e fixar a correta condenação a ser imposta a Apelada, se seria de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em cada uma das ações, ou 10% como total para as duas ações, ou ainda num terceiro entendimento 5% no 1º processo (nº 5019514-70.2021.8.08.0048) e 10% no 2º nº (5018966-45.2021.8.08.0048) totalizando 15% nas duas.” (Página 13).

A Apelação, no ponto, não é capaz de prosperar, já que o MM. Juiz
a quo
especificou a sucumbência em cada uma das demandas, isto é, condenação exclusiva da Apelada no processo de n.º 5018966-45.2021.8.08.0048 e, em contrapartida, dada a sucumbência recíproca, fixou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, estabelecendo que cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) deste montante - em resumo, não há como prover o recurso nesta parte.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto por Lorena Riani Rodrigues apenas para manter o valor atribuído à causa na petição inicial.

É como voto.

Apelação Cível interposta por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

No apelo interposto pela Unimed (id 5510439), a ora Apelante aduz que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, (i) não há cobertura contratual para o fornecimento do fármaco buscado pela Autora; (ii) não houve dano moral; (iii) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido.

Nada obstante os argumentos da Apelante, não é possível extrair das razões recursais fundamentos bastantes a amparar o pedido de reforma da Sentença - ou seja, a hipótese é de não provimento do presente recurso.

Isso porque o entendimento do STJ em relação à alegada inexistência de cobertura contratual é no sentido de que “
é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário
” (AgInt no AREsp n. 1.907.687/PE).

Em sentido semelhante, inclusive em caso envolvendo imunoglobulina humana, peço vênia para citar os seguintes julgados deste TJES:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA. ROL DA ANS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TERAPIA. MEDICAMENTO REGISTRADO. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MONTANTE RAZOÁVEL. HONORÁRIOS REDUZIDOS A PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) À luz da recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos e eventos da ANS é, em regra, taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista, de forma excepcional e restrita. 2) O legislador infraconstitucional cuidou de editar a Lei nº 14.454/2022, que, alterando a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu a obrigatoriedade de cobertura de tratamento ou procedimento de comprovada eficácia, ainda que não inserido no rol da ANS. 3)
Constatado que as medicações tradicionais não se mostraram eficazes, o que se depreende do relatório médico adunado, sinalizando a realização de pulsoterapia, plasmaférese e imunoglobulina sem resposta satisfatória. 4) O fármaco prescrito, registrado na ANVISA desde 2009, possui indicação em bula para tratamento de inflamações vasculares como a arterite, não se enquadrando como terapia experimental
. (...). (Apelação Cível n.º 5010888-03.2022.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado pela Segunda Câmara Cível em 24.10.2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA CRÔNICA. TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA HUMANA (“IMONUGLOBULIN”). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. QUADRO GRAVE EM IDOSA COM 80 (OITENTA ANOS DE IDADE). EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DO MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA E DA EXCLUSÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que a obriga a fornecer medicamento e a prestar atendimento domiciliar (“home care”) a cliente do plano de saúde. 2. Idosa com 80 (oitenta) anos de idade com quadro clínico grave e portadora de púrpura trombocitopênica idiopática crônica. 3.
Laudos médicos que, além de retratar a evolução da doença da consumidora, indicam o tratamento domiciliar com imunoglobulina humana (“imunoglobulin”). 4. Conforme disposto no art. 10, § 13, incisos I e II da Lei n.º 9.656/98, mesmo que o tratamento de saúde buscado pelo consumidor não esteja contemplado no Rol da ANS, deverá a operadora fornecê-lo desde que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou, então, que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 5. Hipótese que autoriza a fornecer o medicamento e o tratamento indicados à consumidora, haja vista a existência de evidências científicas constadas pelo CONITEC
. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5006345-92.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 31.10.2023). (Sem grifo no original).

Na linha dos julgados ora citados, convém registrar os seguintes fundamentos consignados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida:

“A abusividade da negativa de cobertura do tratamento com o medicamento Imunoglobulina é manifesta, considerando que a documentação aos autos jungidas evidenciam que a parte autora fora diagnosticada com diversas doenças – Artrite Idiopática Juvenil (Artrite Reumatoide), Síndrome de Sjogren, Mononeurite Confluente Múltipla, Hipotensão Ortostática, Bexiga Neurogênica Hipoativa e Hipotireoidismo de Hashimoto – sendo prescrito a infusão de IMUNOGLOBULINA HUMANA.

Relevante anotar as informação contidas na prescrição de ID 10946982 (processo nº 5018966-45.2021.8.08.0048, que bem ressaltou que a requerente possui múltiplas morbidades, complexas, crônicas e incuráveis, não se enquadrando em nenhum protocolo de tratamento habitual, registrando que o tratamento já iniciado e proposto ‘consegue manter a doença de base que é auto-imune estável clinicamente’:

(...).

Com efeito, conforme relatório médico, o quadro clínico apresentado pela requerente, implicou na indicação médica para o tratamento com o medicamento Imunoglobulina.

Outrossim, registre-se que é fato incontroverso que o plano de saúde da autora estabelece cobertura para o tratamento da patologia da qual é portadora, e, nestes termos, o medicamento prescrito pelo seu médico deve ser abrangido pelo atendimento do plano de saúde.

Não se está a descurar que a ré arguiu que o referido tratamento não é passível de cobertura, porque o medicamento seria, no caso em questão, para tratamento de doenças não contempladas pela DUT 65 da ANS.

Ocorre que o remédio foi receitado à paciente para o controle da doença que acomete a autora, repita-se, diagnosticada com múltiplas morbidades, complexas e crônicas, dentre elas a MONOREURITE MÚLTIPLA.

Nesse cenário, é imperioso citar que, em 14 de novembro de 2017, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial 1.628.854/RJ emjulgamento, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão entendeu que, quando o medicamento é registrado na ANVISA, é possível impor ao plano de saúde que cubra o custeio de medicamento.

Acresça-se que à luz do art. 51, inciso IV, e §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que exclui a cobertura no caso vertente não possui força obrigatória, por ser abusiva, e, consequentemente, nula de pleno direito, uma vez que restringe obrigação fundamental inerente à própria natureza do contrato, tornando impraticável o seu objeto, que consiste em proporcionar ao segurado assistência médica e hospitalar, com a cobertura das respectivas despesas.”

Assim, como as conclusões do Juiz encontram-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial a respeito do tema, impõe-se o não provimento do recurso interposto pela Unimed, até porque as demais questões suscitadas pela Apelante (não houve dano moral e o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e deve ser reduzido) já foram abordados no apelo interposto pela Apelada.

Do exposto, nego provimento ao recurso interposto por Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico e, em consequência, majoro a verba honorária por ela devida em 5% (cinco por cento) em cada uma das duas demandas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso da ré.